Tribunal: TJDFT
Processo: 0710644-91.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0710644-91.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ALOISIO GERALDO TADEU DA SILVEIRA EMBARGADO: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por ALOISIO GERALDO TADEU DA SILVEIRA em face de decisão (id. 16041038) que não conheceu do agravado de instrumento. Alega erro material e contradição da decisão tendo em vista que constou como agravante o nome de ALOISIO GERALDO TADEU DA SILVEIRA, ora embargante, quando na verdade, o agravo de instrumento fora interposto pela Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil. Assim, requer o saneamento do vício apontado. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, dele conheço. O Código de Processo Civil prevê: Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que: I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o. A doutrina esclarece o que é erro material III. Erro material. Consiste na incorreção do modo de expressão do conteúdo. Os erros de grafia são o exemplo mais comum. O CPC encampou o entendimento de que os erros materiais poderiam ser objeto de embargos de declaração. (NERY JÚNIOR, Nelson. NERY, Rosa Maria de Andarde. Comentários ao Código de Processo Civil. Novo CPC – Lei 13.105/2015. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015. p. 2123) (destaque no original) (...) Erro material é aquele facilmente perceptível e que não corresponda de forma evidente à vontade do órgão prolator da decisão. (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil – Volume único. 8a ed. Salvador: Ed. Juspodivm, 2016. p. 1592.) Tem razão o embargante, o agravo de instrumento fora interposto pela Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil e o relatório da decisão constou o embargante como se agravante fosse. Assim, o primeiro parágrafo da decisão embargada deverá ser: Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL em face de decisão prolatada pelo Juízo da Décima Sétima Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Cobrança no 0013522-66.2016.8.07.0001, fixou os honorários periciais em R$ 7.687,50 (sete mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos). Ante o exposto, DOU PROVIMENTO aos embargos, sem efeitos infringentes, para reconhecer o erro material, integrando a decisão embargada. Preclusa esta decisão, à Secretaria para arquivamento do feito, com as cautelas de praxe. Brasília, DF, 28 de maio de 2020 17:42:10. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador